Tribunal: TJES
Processo: 5036126-20.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036126-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: VIVIANA NUNES DE ARAUJO QUINTAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5036126-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL
Órgão julgador:
2ª Turma Recursal - Gabinete 3
Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO:
VIVIANA NUNES DE ARAUJO QUINTAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. CÁLCULO PROPORCIONAL. VENCIMENTO-BASE. ANÁLISE COMPARATIVA ANUAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1
-
A parte autora, professora da rede municipal com jornada de 25 horas semanais, ajuizou ação para obter o enquadramento de seu vencimento-base ao piso salarial nacional do magistério, com o consequente pagamento das diferenças salariais relativas aos anos de 2021, 2022 e 2023.

2 - O juízo sentenciante julgou os pedidos procedentes (ID 18267941). O Município de Vila Velha interpôs recurso (ID 18267942), argumentando que os pagamentos efetuados à servidora sempre respeitaram o valor do piso, considerando a proporcionalidade da carga horária.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 -

A controvérsia consiste em verificar se o vencimento-base pago à servidora, nos anos de 2021, 2022 e 2023, foi inferior ao valor do piso salarial nacional do magistério, estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, calculado de forma proporcional à sua jornada de trabalho de 25 horas semanais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
4 -

O piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, instituído pela Lei nº 11.738/2008, é um direito constitucional que visa à valorização da categoria. Conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.167, a referência para o piso é o vencimento-base do servidor, e não a remuneração global, que inclui outras vantagens.

5 - A própria lei estabelece, em seu artigo 2º, § 3º, que o pagamento para jornadas inferiores a 40 horas semanais deve ser proporcional. A análise do cumprimento do piso deve ser realizada de forma individualizada para cada ano, comparando-se o vencimento-base efetivamente pago com o valor proporcional do piso vigente.

6 - A análise das fichas financeiras da Recorrida (ID 18267781) demonstra que, nos anos de 2021 e 2023, o seu vencimento-base superou o valor do piso proporcional.

7 - Contudo, para o ano de 2022, o vencimento-base recebido foi inferior ao mínimo legalmente exigido, o que justifica a manutenção da condenação apenas para esse período.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e
parcialmente provido
para reformar a sentença, limitando a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério exclusivamente para o ano de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(ID 18267942) em face da sentença (ID 18267941) que julgou procedentes os pedidos formulados por
VIVIANA NUNES DE ARAUJO QUINTAS
, condenando o ente municipal a reajustar o vencimento-base da autora de acordo com o piso nacional do magistério e a pagar as diferenças salariais dos anos de 2021 a 2023.

A autora, ora Recorrida, ajuizou a ação alegando ser professora da rede municipal com jornada de 25 horas semanais e que seu vencimento-base estaria abaixo do piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008.

O juízo sentenciante acolheu a tese autoral, entendendo que a remuneração da servidora era inferior ao piso fixado anualmente.

Em seu recurso, o Município Recorrente sustenta que sempre cumpriu a legislação, afirmando que o vencimento-base pago à servidora, de forma proporcional à sua jornada, é superior ao piso nacional. Pede, assim, a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 18267945), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto.

II - Mérito

A matéria central do recurso é verificar se o Município de Vila Velha cumpriu o disposto na Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

A referida lei, em seu artigo 2º, § 1º, define o piso como o valor mínimo para o
vencimento inicial
das carreiras, para uma jornada de até 40 horas semanais. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.167, consolidou o entendimento de que o "piso" corresponde ao vencimento-base, e não à remuneração total do servidor, que pode incluir outras gratificações e vantagens.

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o
vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior
, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (REsp 1.426.210-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

Ademais, o § 3º do mesmo artigo 2º da lei prevê expressamente que os vencimentos para jornadas de trabalho diversas da de 40 horas serão, no mínimo, proporcionais. No caso em análise, a Recorrida possui uma jornada de 25 horas semanais.

Para uma análise precisa do direito pleiteado, é indispensável a comparação, ano a ano, entre o valor do piso nacional proporcional e o vencimento-base efetivamente recebido pela servidora, conforme registrado em suas fichas financeiras (ID 18267781).

Vale esclarecer que os valores do piso nacional para uma jornada de 40 horas foram:

- 2021:
R$ 2.886,24.

- 2022:
R$ 3.845,63 (Portaria nº 67/2022).

- 2023:
R$ 4.420,55 (Portaria nº 17/2023).

Realizando o cálculo de proporcionalidade para a jornada de 25 horas semanais e comparando com o vencimento-base da Recorrida (rubrica "VENCIMENTO EFETIVO" nas fichas financeiras), temos o seguinte quadro:

Ano

Piso Nacional (40h)

Piso Proporcional (25h)

Vencimento-Base Recebido

Resultado

2021

R$ 2.886,24

R$ 1.803,90

R$ 2.198,81

Superior

2022

R$ 3.845,63

R$ 2.403,52

R$ 2.374,71

Inferior

2023

R$ 4.420,55

R$ 2.762,84

R$ 3.143,19

Superior

A análise da tabela demonstra, de forma clara, que a sentença proferida merece reforma.

Nos anos de
2021
e
2023
, o vencimento-base pago à Recorrida foi
superior
ao valor mínimo exigido pelo piso nacional proporcional. Portanto, para esses períodos, não há qualquer diferença a ser paga, e o pedido da autora é improcedente.

Contudo, no ano de
2022
, o vencimento-base da servidora (R$ 2.374,71) foi
inferior
ao piso proporcional devido (R$ 2.403,52). Nesse ponto específico, a Recorrida faz jus ao recebimento das diferenças salariais.

Dessa forma, a sentença que condenou o Município ao pagamento das diferenças relativas aos três anos deve ser reformada para restringir a condenação apenas ao período em que o descumprimento da lei foi efetivamente comprovado, qual seja, o ano de 2022.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença (ID 18267941) e, consequentemente:

A - Julgar improcedentes
os pedidos de pagamento de diferenças salariais referentes aos anos de
2021
e
2023
;

B -

Manter a condenação
do Município de Vila Velha ao pagamento das diferenças entre o vencimento-base recebido pela autora e o piso salarial nacional proporcional à sua jornada,
exclusivamente em relação ao ano de 2022
, cujos valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença.

Os valores devidos serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora nos termos fixados na sentença de origem, que nesse ponto não foi objeto de recurso.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)